Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-56.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003084-56.2007.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RRR ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA NA FORMA DO ART.174 DO CTN. AÇÃO JUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata de Agravo Interno em Apelação Cível objetivando a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau.

2.

Ação de Execução Fiscal proposta após o prazo prescricional quinquenal, considerando a data da inscrição do débito em dívida ativa, conforme previsão legal.

3.

Decisão monocrática ratificada em todos os seus termos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática por mim proferida, no bojo do Recurso de Apelação, em que, conheci do recurso, mas neguei provimento, mantendo a sentença de primeiro em todos os seus termos.

Nas razões recursais do agravo interno, o Estado da Pará alega ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, em virtude da inexistência de marco inicial apontado para a prescrição.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão (Id 17315555).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afirmo que não merece atendimento a pretensão do agravante para alterar o
decisum
agravado, pois encontra-se corretamente fundamentado e em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reexaminando o caso, entendo que nenhum dos argumentos expostos pelo agravante é hábil para desconstituir a motivação da decisão questionada, firmada em análise dos fatos e da legislação pertinente, pelo que a mantenho.

Conforme cediço, a prescrição intercorrente configura-se com a falta de interesse do exequente/credor em dar prosseguimento ao feito executivo, permanecendo inerte por lapso temporal, superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança.

Como se observa, na decisão do douto Juiz na sentença:

“(...)

No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato. o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente. Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a). razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA (...)”.

Assim, antes de tudo, entendo que deve ser mantida a orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada que determinou a prescrição originária do crédito tributário.

Considerando as insurreições do agravo interno, utilizarei os fundamentos da decisão monocrática como razões de decidir, os quais consideraram as nuances e ocorrências havidas na demanda, cujos trechos passo a transcrever:

“(...)

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo apelante (id. 4681752 - Pág. 4), o crédito tributário executado seria decorrente do Auto de Infração n.º 43340, referente a ICMS de 08/2001, tendo a inscrição na Dívida Ativa ocorrido em 16/09/2002.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN),
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

(...)

Ainda que nos autos não conste a data em que houve a notificação da empresa apelada acerca da lavratura do Auto de Infração, é fato incontroverso que esta ocorreu antes de 16/09/2002, data da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, na esteira do que preconiza o art. 201,
caput
, do CTN:

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Desta feita, considerando que a Execução Fiscal somente foi ajuizada em 21/08/2007 (id. 4681752 - pág. 1), mais de 05 (seis) anos após a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, não restam dúvidas quanto a ocorrência de prescrição originária, na forma do art. 174 do CTN.

Ainda que o juízo de primeiro grau tenha consignado a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (LEF), não se vislumbra qualquer utilidade à pretensão recursal do Estado do Pará de reforma da sentença, nem amparo jurídico ao prosseguimento do feito executivo.

(...)”.

In casu
, a Fazenda Exequente aduz que pela data da inscrição em dívida ativa não há fluxo de 5 anos, e mesmo que ocorresse poderia se dar entre os meses de agosto e setembro, o que afastaria a caracterização da prescrição.

Resta configurado que o exequente não se desincumbiu de demonstrar o momento em que cientificou a executada acerca do auto de infração.

Portanto, ao menos em termos formais, a executada encontrava-se em condição de inadimplência perante a Fazenda Pública, situação que, autorizou a inscrição de seu débito em dívida ativa nos termos do art. 201 do CTN, tendo sido cientificada antes da inscrição do crédito em dívida ativa.

Convém ressaltar que, caso se verificasse a ausência de qualquer dos requisitos legais do art.201 do CTN, não haveria que se falar em obrigação líquida, certa e exigível, o que acarretaria nulidade do auto de infração.

De outro modo, restou incontroverso nos autos que a Ação Executiva apenas foi proposta passados cinco anos da inscrição do débito em dívida ativa, portanto, caracterizada a prescrição originária.

Assim, não há dúvida sobre a ocorrência da prescrição do crédito. Destaque-se a jurisprudência deste E. Tribunal nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ e na Súmula 409 do STJ, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal. Matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Em que pese a discussão acerca da natureza jurídica do crédito tributário objeto da presente demanda, da análise da Certidão de Dívida Ativa acostada às fls. 04 dos autos da ação originária, restou configurada a ocorrência da prescrição originária, pois a pretensão executória da Fazenda Pública estava consumada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva. 4. O referido título executivo informa como período de referência, ICMS de maio do ano de 2000, atualizado monetariamente até 10 de junho de 2000, período em que o débito o suposto débito já estava constituído, sendo plenamente exigível. Com efeito, quando o Ente Fazendário ingressou com a Ação de Execução Fiscal, em 19/07/2005, o crédito tributário já estava prescrito, tendo em vista que fora atualizado em 10/06/2000. Prescrição originária reconhecida, de ofício. Extinção da Ação executiva com julgamento do mérito. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00153599420068140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Belém, 24/07/2024